Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERALDO DIAS DE BRITO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 187177927, dos autos de origem) nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, no 0704865-16.2024.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO. Em suas razões recursais (ID 57230754), o agravante/autor sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta aos preceitos legais, já que compete ao consumidor eleger o foro que melhor atenda aos seus direitos e que foi corretamente eleito o foro de domicílio da instituição financeira demandada, bem como o local de origem da sentença proferida em sede de Ação Civil Pública de origem, que suplanta a pretensão creditícia do agravante, de modo que se trata do foro competente e adequado para julgar o presente feito. Alega que o direito do agravante/autor resulta em obter o ressarcimento dos reflexos atualizados desde o pagamento das operações majoradas indevidamente em março de 1990 até a data da liquidação definitiva de seus créditos, por via do cumprimento de sentença ajuizada perante o juízo cível do domicílio da instituição financeira, qual seja, Brasília – DF, foro do réu e melhor foro escolhido pelo autor como melhor lugar para a satisfação de seus direitos reconhecidos pelo acordão em sede de Ação Civil Pública. Defende, em suma, que houve violação: à regra geral de competência no foro de domicílio do réu; à regra de definição de competência pelo local do cumprimento da obrigação; ao direito de escolha do melhor foro eleito pelo consumidor – princípio da proteção ao consumidor; bem como, ao princípio da inércia – art. 64 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o presente feito, sob pena de violação ao artigo 46, caput c/c artigo 64, ambos do CPC e da súmula 33, do STJ. Preparo (ID 57230755). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.